Tribunal: TJES
Processo: 5015778-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Recurso
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015778-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LORENZO NOVELLI DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5015778-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: LORENZO NOVELLI DE SOUZA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NEGADO POR QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DEVIDO ANTE A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA DITA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que O requerente é servidor público estadual do quadro efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), atualmente no posto de Capitão QOC. 2- Ele exerceu diversas funções de chefia desde 2019, sem receber a devida gratificação. 3 - O requerente busca o pagamento retroativo das funções gratificadas que exerceu de 17 de maio de 2019 a 10 de fevereiro de 2022. 4 - Ele também solicita a manutenção do pagamento da função gratificada enquanto estiver em exercício. 5 - O requerente alega violação dos princípios administrativos, como a impessoalidade e a moralidade, ao não receber a gratificação devida pelas funções exercidas. 6 - Cita a Lei Complementar Estadual n. 629/2012 e a Lei Complementar Estadual n. 972/2021, que regulam as funções gratificadas na Polícia Militar do Espírito Santo. 7- Argumenta que a falta de pagamento configura enriquecimento ilícito do Estado e violação dos direitos do servidor público.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer o direito do Autor ao recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função gratificada, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na Lei Complementar nº 629/12 nos períodos efetivamente laborados, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. Via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I , do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que embora tenha exercido as funções gratificadas reclamadas, não houve nomeação do Recorrido, o que configura obstáculo orçamentário ao pagamento dos valores pleiteados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o recurso traz como principal fundamento que não houve prova do efetivo exercício das funções gratificadas pelo Recorrido. No entanto, examinando as provas vê-se que além de ter juntado boletins que comprovem a designação para o exercício das funções, o próprio Estado admite em contestação que: “(...) Examinando precisamente o período em que afirma o autor fazer jus ao recebimento da referida rubrica, há de se reconhecer que a função exercida por ele, em um cenário ideal, dar-lhe-ia o direito à percepção da função gratificada prevista na Lei Complementar nº 629/2012.”

Portanto, dúvidas não há quanto ao exercício da função, sendo que a alegação de que o não pagamento seria legítimo por ausência de disponibilidade orçamentária também não se sustenta, como bem rechaçou o Juízo de Origem:

Outrossim, reconhecido o efetivo exercício da função em questão, não é possível que a Administração se furte ao dever de pagar a referida quantia correspondente a gratificação sob a justificativa de que não há dotação orçamentária para tanto. A própria Administração reconhece que apenas alguns servidores efetivamente recebem o pagamento da gratificação objeto da demanda.

Dessa forma, não é possível que haja o tratamento diferenciado de servidores que exercem o mesmo cargo e a mesma função gratificada sob a alegação de falta de orçamento. No caso, cabe à Administração Pública proceder ao tratamento igualitário de todos que se encontram na mesma condição objetivamente aferida, ou todos recebem a função gratificada ou nenhum recebe. Caso contrário, resta evidente a violação dos princípios da impessoalidade e da isonomia.

É verdade que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, nem pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob o argumento da isonomia. Porém, cabe ao Poder Judiciário a apreciação dos atos administrativos sob o viés da legalidade e do cumprimento dos preceitos legais. No caso dos autos, a Administração descumpre a Lei Complementar nº 269/12 a partir do momento em que nomeia determinado servidor para exercer função gratificada sem lhe pagar os respectivos valores. Nesse sentido, é plenamente viável a atuação do Poder Judiciário determinado à Administração que proceda de acordo com o que preceitua a legislação.

Concordamos, portanto, integralmente com o entendimento da Origem, de modo que não cabe qualquer reparo na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)